Tribunal: TJPA
Processo: 0805075-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805075-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: THALLES WBLENDSOM MENDES DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0805075-15.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: THALLES WBLENDSOM MENDES DA CONCEIÇÃO

IMPETRANTE: OTÁVIO MIRANDA CUNHA (OAB/PA 22028)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESPROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrada em favor de THALLES WBLENDSOM MENDES DA CONCEIÇÃO, preso em flagrante delito sob a acusação de tráfico de drogas, por manter em depósito para comercialização substância análoga ao crack, além de dinheiro em espécie.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:
(i)
ausência de fundamentação idônea, argumentando que a prisão baseou-se em gravidade abstrata;
(ii)
ausência de provas explícitas de traficância no celular do paciente;
(iii)
desproporcionalidade da prisão diante da possibilidade futura de aplicação do tráfico privilegiado; e
(iv)
excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada em elementos concretos do crime (periculum libertatis). A decisão considerou a apreensão das drogas fracionadas após denúncias, monitoramento (campana) constatando fluxo no local e flagrante de entrega de entorpecente, além do depoimento de usuários confirmando a aquisição de drogas e a habitualidade do comércio.

4. Há iminente risco de reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta anotações em sua certidão de antecedentes e responde a diversos procedimentos criminais, justificando a segregação para a garantia da ordem pública e afastando a viabilidade das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

5. A via do Habeas Corpus é inadequada para dilação probatória profunda, sendo incabível a análise exaustiva sobre a falta de conversas no aparelho celular ou a verificação antecipada dos requisitos para a concessão do tráfico privilegiado.

6. Inexiste excesso de prazo, pois o processo obedece ao Princípio da Razoabilidade. O flagrante ocorreu em 19.12.2025, a denúncia foi oferecida em 28.01.2026 e já há audiência de instrução e julgamento designada para 12.05.2026, denotando regularidade processual.

IV. Julgamento:
Ordem conhecida e denegada.

Tese:
A prisão preventiva justificada em elementos concretos indicativos de traficância habitual e reiteração delitiva (maus antecedentes) é idônea e compatível com a ordem pública. É incabível na estreita via do Habeas Corpus a profunda incursão probatória para rechaçar a autoria ou reconhecer antecipadamente causas de diminuição de pena. Não configura excesso de prazo a tramitação regular de processo criminal guiada pelo Princípio da Razoabilidade.

Dispositivos citados:
art. 319 do Código de Processo Penal; art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, em CONHECER do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado dia 02.03.2026 em favor de THALLES WBLENDSOM MENDES DA CONCEIÇÃO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo de origem nº 0810040-32.2025.8.14.0045.

O paciente foi preso em flagrante delito em 19.12.2025, prisão esta posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sustentada nos seguintes pilares: (i) fragilidade probatória quanto à autoria, baseada no fato de que a extração de dados do aparelho celular do paciente não indicou conversas sobre o comércio ilícito; (ii) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, que estaria lastreada apenas na gravidade abstrata do delito; (iii) desproporcionalidade da medida cautelar, sustentando a ínfima quantidade de entorpecentes (4,5g de crack) e a possível incidência da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), o que acarretaria regime mais brando em caso de condenação; e (iv) excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 12.05.2026, configurando desrespeito à razoável duração do processo.

Diante dos argumentos acima, requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva em caráter liminar e sua confirmação no mérito, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

O pedido de medida liminar foi indeferido em 05.03.2026 por este Relator, por não se vislumbrar, de plano, a manifesta ilegalidade alegada (id 34310928).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações, noticiando o andamento regular do feito, o oferecimento da denúncia, bem como o agendamento da audiência de instrução e julgamento para o dia 12.05.2026 (id 34405720).

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se em 22.03.2026 pelo conhecimento e denegação da ordem (id 34824179).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
Writ
, nos termos do art. 654 do CPP.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada. Explico.

Da idoneidade da fundamentação da prisão preventiva e inaplicabilidade de medidas cautelares diversas

Diferentemente do que alega a impetração, o decreto prisional não se fundamenta na gravidade abstrata do crime de tráfico, mas em elementos concretos extraídos da conduta delituosa (periculum libertatis).

O paciente foi flagrado mantendo em depósito, para fins de comercialização, aproximadamente 4,5g de substância análoga ao
crack
, dividida em 07 (sete) papelotes, além da quantia de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) em espécie, em circunstâncias típicas de mercancia ilícita. A prisão derivou de prévia atividade investigativa (campanas) da Polícia Civil, que constatou intenso fluxo de pessoas na residência do paciente, principalmente em horário noturno.

Conforme o decreto preventivo:

Ademais, há gravidade concreta na conduta, tratando-se da suposta prática de crime contra a coletividade, havendo relatos de que o acusado supostamente utilizava sua residência como ponto de vendas de entorpecentes, constando que, após diversas denúncias da prática de tráfico de drogas no endereço do réu, foi instaurado monitoramento policial, sendo que, na data dos fatos, o acusado foi supostamente flagrado entregando entorpecentes a testemunha DION HELLITON AMORIM OLIVEIRA, ocasião em que, a equipe policial teria presenciado a referida testemunha se aproximando do imóvel do réu, supostamente mantendo breve contato com o acusado, recebendo um objeto e deixando o local, oportunidade em que teria sido abordada, a qual teria relatado que tinha adquirido uma pedra de crack, pelo valor de R$20,00 (vinte reais), do acusado, supostamente afirmando já ter adquirido entorpecentes do réu em outras ocasiões (...)

Ademais, destaca-se que testemunhas/usuários abordados no local confessaram à polícia ter adquirido entorpecentes do paciente naquele momento, bem como atestaram a habitualidade, afirmando já ter comprado drogas dele em ocasiões pretéritas. Tais relatos convergem para a demonstração do
modus operandi
e corroboram o indicativo de que a residência era utilizada como “ponto de venda” de drogas, exigindo uma atuação firme para a garantia da ordem pública e para frear o risco efetivo de reiteração delitiva.

Reforçando o risco de reiteração, nota-se que o paciente ostenta anotações em sua certidão de antecedentes criminais e responde a diversos procedimentos criminais, contudo, solto, voltou à prática de crimes, em especial, o tráfico de entorpecentes que atinge toda uma coletividade, revelando, portanto, periculosidade e inclinação a atividades ilícitas.

Em razão da gravidade da conduta e do risco à ordem pública, revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, as quais seriam totalmente ineficazes para cessar o comércio espúrio.

Da impossibilidade de análise probatória profunda em sede de Habeas Corpus e da não presunção de desproporcionalidade

A defesa argumenta a ausência de provas em virtude de a perícia no celular do acusado não ter encontrado vínculos explícitos de traficância, bem como levanta a tese de desproporcionalidade frente a uma futura e eventual aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

Tais alegações não encontram guarida na via estreita do
Habeas Corpus
. A apreciação de questões relacionadas à inexistência de prova cabal da mercancia ou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do "tráfico privilegiado" (como primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas) demanda dilação probatória incabível neste instrumento constitucional.

Ademais, a ausência de provas no aparelho celular não desconstitui, de plano, os elementos flagranciais, especialmente a apreensão de drogas fracionadas e o depoimento incisivo de usuários. A certidão de antecedentes juntada demonstra registros prévios, o que,
prima facie
, impede o reconhecimento automático do privilégio nesta fase.

Da inexistência de excesso de prazo na formação da culpa

Por fim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. O paciente foi preso em flagrante em 19.12.2025. A denúncia já foi devidamente oferecida pelo Ministério Público em 28.01.2026. O trâmite processual está ativo e obedece ao Princípio da Razoabilidade, encontrando-se a audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima (12.05.2026).

A razoável duração do processo não decorre de mero cálculo aritmético ou da somatória de prazos legais fixos, devendo ser observada a complexidade do feito e o trâmite na origem. Como ressaltado pela Magistrada
a quo
e pela Procuradoria de Justiça, o processo caminha em regularidade, não restando configurada qualquer desídia do Judiciário ou morosidade estatal que justifique o relaxamento da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
, mas DENEGO A ORDEM, mantendo irretocável a prisão preventiva de THALLES WBLENDSOM MENDES DA CONCEIÇÃO.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026